Tribunal: STF
Processo: Rcl 29971
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na ADPF 186, esta Corte afirmou a constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base em critérios étnico-raciais no processo seletivo para ingresso em instituição pública de ensino superior.



    2. Não se assentou, naquela oportunidade, qual o parâmetro a ser utilizado para fins de aferição do direito de acesso às vagas reservadas (autoidentificação, heteroidentificação, ou ambos os sistemas combinados).



    3. Inexiste, dessarte, identidade material entre o ato de comissão avaliadora que não homologa declaração de autoidentificação e a decisão apontada como paradigma, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória. 



    4. Ainda que assim não fosse, ultrapassaria os limites da cognição em sede de reclamação constitucional a verificação quanto à correção ou não da decisão que impediu a matrícula da reclamante em universidade, o que demandaria dilação probatória incompatível com a presente ação.



    5. Agravo regimental desprovido.